Tribunal: TJDFT
Processo: 0026902-46.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. IMPOSSIBILDADE.
1. A negativa de autoria restou isolada nos autos, restando satisfatoriamente comprovada a conduta do acusado, sendo inviável o pleito absolutório.
2. Nos delitos sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima, quando corroborado por outros meios de prova, possui especial relevância e pode fundamentar o decreto condenatório.
3. A conduta do acusado se amolda perfeitamente ao delito de satisfação de lascívia na presença de menor, afastando-se o pleito de desclassificação para o tipo penal de ato obsceno.
4. Recurso não provido.